Tribunal: TJMT
Processo: 0017398-49.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017398-49.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO ROSA COELHO - CPF: 023.229.921-86 (APELADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0017398-49.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Sandro Rosa Coelho

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal quando a sentença julga a ação improcedente, sendo favorável à parte recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0017398-49.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Sandro Rosa Coelho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente os pedidos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move o apelado, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Alega a apelante que o
decisum
não aplicou corretamente a graduação da lesão conforme o laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos da Lei 11.945/2009. Aduz que o valor foi quitado na via administrativa, sendo indevida a complementação. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 75608094, p. 6).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021